Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-21.2021.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Embargos à execução – Exceção do contrato não cumprido não evidenciada – Imóveis transacionados que estavam livres e desembaraçados, tanto é que foram alineados à terceiros – Excesso de execução não comprovado – Sentença que julgou improcedente a ação se encontra corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça –

Ementa:
*Embargos à execução – Exceção do contrato não cumprido não evidenciada – Imóveis transacionados que estavam livres e desembaraçados, tanto é que foram alineados à terceiros – Excesso de execução não comprovado – Sentença que julgou improcedente a ação se encontra corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*